Tribunal: TJBA
Processo: 8178178-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8178178-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARNALDINO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Arnaldino Batista dos Santos Júnior, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso I, e art. 70, todos do Código Penal, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, além de 60 dias-multa. 2. O apelante requer a desclassificação do crime de roubo para furto simples, a reforma da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da vulnerabilidade social e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 3. O Ministério Público manifestou-se em contrarrazões pelo provimento parcial do apelo, apenas para afastar a fixação da reparação de danos materiais. 4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para adequar a dosimetria da pena mediante compensação entre atenuante e agravante, e afastar a fixação de valor indenizatório. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) definir se procede a reforma da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da vulnerabilidade social; (iii) verificar se é adequada a aplicação do concurso formal de delitos; e (iv) estabelecer se subsiste a condenação à reparação de danos materiais fixada com base no art. 387, IV, do CPP. III. Razões de decidir 6. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável. As vítimas Islane Teresa da Silva e Amanda Santana da Silva relataram, de forma firme e coerente, que o réu simulou portar arma de fogo ao colocar a mão dentro da mochila e anunciou expressamente o assalto, proferindo ameaças diretas: "Isso é um assalto, passa o celular, não grite, porque se vocês gritarem, eu estraçalho a cabeça de todo mundo, e eu mato todo mundo". As declarações foram corroboradas por três testemunhas presenciais que auxiliaram na captura do acusado. 7. A simulação de porte de arma de fogo, aliada às ameaças verbais explícitas, constitui meio executório suficiente para caracterizar o elemento "grave ameaça" exigido pelo tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a subtração mediante violência ou grave ameaça configura inequivocamente o crime de roubo. 8. O crime de roubo consumou-se com a inversão da posse dos bens mediante emprego de grave ameaça. Os aparelhos celulares saíram da esfera de disponibilidade das vítimas e passaram à posse do réu, sendo este capturado por populares após perseguição. Aplica-se a Súmula 582 do STJ, que estabelece: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 9. A pena-base foi corretamente fixada em 7 anos de reclusão em razão da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: antecedentes (condenações definitivas), personalidade (reincidência, vinculação à facção criminosa "Bonde do Maluco" e cumprimento de execução penal), circunstâncias (crime praticado contra duas mulheres com filhos menores, com ameaças diretas às crianças) e consequências (bens não recuperados, prejuízo patrimonial definitivo e abalo psicológico). A elevação de 3 anos acima do mínimo legal mostra-se proporcional aos quatro vetores desfavoráveis. 10. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Presente concomitantemente circunstância atenuante e agravante, impõe-se a aplicação da regra de compensação prevista no art. 67 do Código Penal. A reincidência constitui circunstância preponderante sobre a confissão espontânea, por revelar maior reprovabilidade da conduta. Aplicando-se o critério da compensação recíproca, a pena intermediária permanece equivalente à pena-base em 7 anos de reclusão. 11. A atenuante inominada da vulnerabilidade social (art. 66, CP) não merece acolhida. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não reconhece a mera condição de vulnerabilidade socioeconômica como causa genérica de atenuação da pena. No caso, a alegada situação de desemprego e dificuldade financeira não constitui circunstância excepcional, especialmente considerando o histórico de reincidência criminal e vinculação a facção criminosa. 12. O concurso formal próprio (art. 70, caput, CP) foi corretamente aplicado. Mediante uma única ação (abordagem no ponto de ônibus), o agente praticou crimes de roubo contra duas vítimas distintas, subtraindo bens pertencentes a cada uma delas. O aumento foi fixado na fração mínima de 1/6, em observância ao princípio da proporcionalidade. Aplicando-se tal fração sobre a pena intermediária de 7 anos, a pena definitiva é redimensionada para 8 anos e 2 meses de reclusão. 13. O regime inicial fechado é adequado. Considerando o quantum de pena aplicado (superior a 8 anos), aliado às circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência, personalidade voltada ao crime, vinculação a facção criminosa e cumprimento de execução penal), o regime fechado atende ao disposto no art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. 14. A condenação à reparação de danos materiais deve ser excluída. A denúncia não trouxe pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, tampouco houve instrução processual específica destinada a apurar a extensão dos prejuízos sofridos pelas ofendidas. Inexistem nos autos elementos probatórios concretos que permitam aferir o valor dos bens ou a real extensão dos danos patrimoniais. A fixação da indenização sem pedido delimitado na denúncia e sem instrução probatória adequada caracteriza manifesta violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação exige cumulativamente: pedido expresso na inicial acusatória, indicação do montante pretendido e realização de instrução probatória específica sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A simulação de porte de arma de fogo, aliada a ameaças verbais explícitas contra as vítimas, configura o elemento "grave ameaça" necessário à caracterização do crime de roubo, não sendo cabível a desclassificação para furto. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e captura do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 3. Presente concomitantemente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, impõe-se a compensação integral entre ambas, mantendo-se a pena intermediária equivalente à pena-base. 4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença condenatória exige pedido expresso na denúncia, indicação de valor e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, arts. 33, §2º, al. "a", 59, 61, inc. I, 65, inc. III, al. "d", 66, 67, 70, caput, 157, caput; CPP, arts. 63, 387, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 798776/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1.687.217/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017, DJe 02.10.2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8178178-74.2024.8.05.0001, oriunda do Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante o réu ARNALDINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, tão somente para READEQUAR a dosimetria da pena, mediante a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão, resultando, após a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, na pena privativa de liberdade definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Outrossim, AFASTA-SE a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora